Tribunal: TJES
Processo: 5014847-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014847-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELINGTON DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022.

SOMATÓRIO DAS PENAS
.

CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELO CRIME QUE NÃO ESTEJA EM CONCURSO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.” E, ainda, “é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez.” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

4. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

5. Considerando que o reeducando foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 155 do CP, sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos (art. 157, §2º CP, art. 129, §9º, do CP e art. 147 do CP) pelos quais fora condenado, o apenado faz jus ao indulto por preencher os demais requisitos legais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0002247-69.2008.8.08.0035, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao reeducando
WELINGTON DA SILVA PEREIRA
.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, diferentemente da fundamentação do juiz da execução, devem ser unificadas ou somadas as penas às quais fora condenado o agravado, conforme disposto no art. 11 do Decreto supracitado, para fins de aplicação do indulto, não havendo incompatibilidade com o art. 5º do mesmo diploma legal.

Diante disso, considerando a unificação das penas até 25 de dezembro de 2022, totalizando montante superior a 05 (cinco) anos, requer seja reformada a decisão agravada.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 6989641).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0002247-69.2008.8.08.0035, deferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao reeducando
WELINGTON DA SILVA PEREIRA
.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, diferentemente da fundamentação do juiz da execução, devem ser unificadas ou somadas as penas às quais fora condenado o agravado, conforme disposto no art. 11 do Decreto supracitado, para fins de aplicação do indulto, não havendo incompatibilidade com o art. 5º do mesmo diploma legal.

Diante disso, considerando a unificação das penas até 25 de dezembro de 2022, totalizando montante superior a 05 (cinco) anos, requer seja reformada a decisão agravada.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 6989641).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 0002247-69.2008.8.08.0035, cumpre pena em razão da condenação em sete ações penais, a saber:

Ação Penal nº 00122272-19.2004.8.08.0024:

Delitos: Art. 14,

caput
,

da Lei nº 10.826/03

Pena: 2 anos

Trânsito em julgado: 13/05/2005

Ação Penal nº 0010121-41.2008.8.08.0024:

Delitos: Art. 157, §2º, do CP

Pena: 06 anos, 02 meses e 20 dias

Trânsito em julgado: 30/03/2010

Ação Penal nº 0024887-65.2009.8.08.0024:

Delitos: Art. 155 do CP

Pena: 01 ano e 08 meses

Trânsito em julgado: 07/05/2010

Ação Penal nº 0026107-55.2015.8.08.0035:

Delitos: Art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 331 do CP

Pena: 04 meses

Trânsito em julgado: 06/06/2017

Ação Penal nº 0012332-08.2016.8.08.0012:

Delitos: Art. 129, §9º, do CP

Pena: 06 meses e 10 dias

Trânsito em julgado: 27/03/2017

Ação Penal nº 0020558-02.2016.8.08.0012:

Delitos: Art. 250, §1º, inciso I do CP e art. 147 do CP

Pena: 05 anos, 02 meses e 05 dias

Trânsito em julgado: 06/11/2017

Ação Penal nº 0002097-38.2019.8.08.0024:

Delitos: Art. 129, §9º, do CP

Pena: 01 ano e 10 meses

Trânsito em julgado: 03/05/2019

O Juízo
a quo
concedeu o indulto ao agravado relativamente às ações penais nº 0012272-19.2004.8.08.0024 e 0024887-65.2009.8.08.0024

por entender que as penas privativas de liberdade em abstrato dos crimes pelos quais fora condenado são inferiores a 05 (cinco) anos, atendendo ao requisito legal.

O Ministério Público, por sua vez, defende que as penas do reeducando, se somadas, ultrapassam 05 (cinco) anos de reclusão, inviabilizando-se, portanto, a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022 (arts. 5º e 11).

No entanto, na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial
”.

E, ainda, “
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Importa destacar que o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes sediados no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 155 do CP, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas, conforme ementas dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, a seguir reproduzidas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

Diante disso, deve ser revisto o entendimento desta Relatora, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Assim, considerando que o agravado foi condenado pela prática dos delitos previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 155 do CP, sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos (art. 157, §2º CP, art. 129, §9º, do CP e art. 147 do CP) pelos quais fora condenado, o apenado faz jus ao indulto por preencher os demais requisitos legais, como alhures exposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.